Tribunal: TJSP
Processo: 2151860-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2151860-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO, é
embargado
PEDRO
HENRIQUE
PIMENTEL
DOS
REIS
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151860-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.612
2
Embargos de
declaração n°:
2151860-53.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
Associação de Beneficência e Filantropia São Cristovão
Embargado:
Pedro Henrique Pimentel dos Reis e outro
Comarca:
São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel
Paulista
1a Instância:
1008949-20.2019.8.26.0005
Juiz:
Fábio Henrique Falcone Garcia
Voto no
24.612
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade. Recurso com objetivo de rediscutir a
causa já decidida e obter nova decisão, com intuito infringente.
Intenção de prequestionamento ao julgado. Embargos de
declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
356/360, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargante, com a seguinte ementa:
“Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de
Saúde. Deferimento da tutela provisória de urgência para que a
agravante custeie o tratamento indicado ao agravado, através do
método ABA. Inconformismo. Descabimento. Presença dos
requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso.
Necessidade do tratamento através do método ABA embasada na
prescrição do profissional da área de saúde que acompanha o
agravante. Incidência da Súmula n. 102, desta C. Corte. Decisão
mantida. Agravo improvido.“
A embargante afirma a ocorrência de omissão sobre a falta
de indicação médica do tratamento de musicoterapia.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151860-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.612
3
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão na própria sentença ou no
acórdão, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, os quais inexistem do
acórdão embargado.
Restou
expressamente
consignado
no
v.
acórdão
embargado os motivos pelos quais se negou provimento ao agravo de
instrumento.
O relatório médico de fls. 29/30 dos autos de origem
indicou que o tratamento do embargado seja realizado por equipe
multiprofissional e interdisciplinar, o que também abrange a musicoterapia.
A embargante busca, em verdade, rediscutir a causa já
decidida, com evidente caráter infringente, vez que não aceitou a decisão do
acórdão, o que é incompatível com a natureza e finalidade dos embargos
declaratórios.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de embargos
de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o
objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Com efeito, é dever do julgador enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, nos
termos do art. 489, §1o, do CPC. A omissão que justifica o cabimento de
embargos de declaração reside na ausência de enfrentamento de argumento de
fato ou de direito suscitado nas razões recursais capaz de infirmar a conclusão
utilizada no julgamento do recurso.
Nesse sentido, os julgados do C. STJ apontam que: O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151860-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.612
4
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS
21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI, j. 08/06/2016). De acordo com o NCPC, a
omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de
manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos
termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento
do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC). (EDcl no AgRg no AREsp
612487/MG, rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 07/03/2017).
A solução da lide não passa necessariamente por toda a
legislação invocada pela parte e não declinada no acórdão, porque, uma vez
encontrada a fundamentação necessária, despicienda a menção explícita de
dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de
Justiça.
Sobre o tema, o entendimento do C. STJ:
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à resolução da
controvérsia, embora sem adentrar expressamente na análise de dispositivos de lei
invocados pelo recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a decidir
com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte, bastando que fundamente suas
conclusões como entender de Direito” (REsp. 1.042.208/RJ, rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, j. 26/08/2008).
Aliás, também o C. Supremo Tribunal Federal não exige o
prequestionamento numérico, mas sim o temático, para a admissibilidade do
recurso extraordinário.
Em poucos termos: se a questão federal foi debatida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151860-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.612
5
tribunal a quo, desnecessária a menção expressa no acórdão do dispositivo legal
cuja violação se alega.
Por fim, observo que o acórdão está devidamente
fundamentado, inexistindo óbice à eventual acesso às superiores instâncias, até
porque, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “Consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator